Tribunal: TJDFT
Processo: 0723124-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723124-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO MOURA BRITO IMPETRANTE: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA DINIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de DIEGO MOURA BRITO, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo nos autos da ação penal n. 0708198-30.2021.8.07.0017, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 72733597 e ID 72733601). Em suma, narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 14/03/2025 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal. Sustenta a existência de fatos supervenientes que demonstrariam a desnecessidade da custódia, tais como: proposta formal de emprego, constituição de nova entidade familiar, residência fixa e responsabilidade direta por filhos menores, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Destaca que a prisão cautelar foi imposta com fundamentação lacônica e abstrata, ancorada unicamente na gravidade genérica do delito, sem qualquer exame acurado das peculiaridades subjetivas do paciente, conforme exigido pelo art. 315, §2o, do CPP, e pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por fim, assevera que o paciente demonstra inequívoca vontade de se reinserir no convívio social e produtivo, estando prestes a formalizar contrato de trabalho, o que corrobora a ausência de risco de fuga ou de reiteração delitiva, circunstância que evidencia a desnecessidade da segregação extrema. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Primeiramente, cumpre anotar que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1o, I, “a”, c/c §4o, III, da Lei 9.455/97, e nos artigos 121, §2o, II e IV, 147 e art. 157, §2o-A, I, todos do Código Penal. Portanto, ao contrário do que afirma a Defesa, a prisão preventiva não decorre da prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, mas, também, dos delitos de tortura, ameaça e roubo majorado. Analisando-se a decisão impetrada, observa-se que, diferentemente do que alega a impetrante, o entendimento do magistrado a quo pela manutenção da prisão preventiva está devidamente amparado em fundamentação jurídica idônea, lastreado por elementos concretos existentes nos autos, senão, confira-se: (...) O réu foi preso em 14/3/2025 pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 1o, inciso I, alínea "a", na forma do art. 1o, §4o, inciso III, da Lei n. 9.455/1997 (fato 1), artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal (fato 2), artigo 147, caput, do CP e artigo 157, §2o-A, inciso I, do mesmo Código (fatos 3 e 4). Não há circunstância fática ou jurídica superveniente para infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos permanecem intactos (ID 156164529). Há indícios suficientes de autoria delitiva contra o acusado. A decisão de ID 156164529 consignou que há elementos nos autos os quais indicar ser o acusado o autor dos crimes descritos na inicial acusatória, especialmente as declarações da vítima Redimar. Segundo o ofendido, ele foi subjugado, ameaçado, torturado e sequestrado pelos agentes. A vítima apontou Diego, com absoluta certeza e segurança, como um dos autores das infrações penais, conforme inquérito policial (fumus comissi delicti). Os elementos de apuração também evidenciam, em cognição sumária, a periculosidade do denunciado (periculum libertatis). Trata-se da prática - em tese - de crime doloso contra a vida da vítima Francisco, em frente à residência dele, em plena luz do dia. O denunciado atingiu a vítima pelas costas, de forma repentina e inesperada, ferindo-a gravemente em região de grande letalidade, em plena via pública. Essas circunstâncias revelam a audácia e o destemor por parte do agressor. A forma de atuação ("modus operandi") do réu evidencia a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública. De igual modo, o encarceramento preventivo do denunciado também serve para proteção da vítima e testemunhas. Em liberdade, infere-se que o réu poderá ameaçá-las ou proceder à retaliações ou atentar contra a vida delas. A custódia cautelar também se mostra necessária por conveniência da instrução criminal. Ademais, o acusado Diego ficou foragido por mais de 2 (dois) anos, estando em local incerto e não sabido. Evadiu-se do distrito da culpa. Somente em 14/3/2025, data recente, o denunciado foi preso em cumprimento do mandado de prisão preventiva. Assim, a constrição também é relevante para assegurar a aplicação da lei penal. Dessa forma, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, infere-se que Diego voltará a delinquir, caso seja posto em liberdade, a atingir toda a coletividade. O acautelamento corporal é necessário para assegurar o meio social e a credibilidade do Poder Judiciário. As medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não são suficientes, eficazes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do artigo 282 do Código Processual. A manutenção da segregação é o único instrumento que atende às peculiaridades do caso. (grifos do original) Como se vê, a decisão apresenta motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. Note-se que o d. Juízo a quo apontou os elementos informativos trazidos pela autoridade policial, os quais demonstram a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Explanou, também, de forma detalhada, as condutas do paciente, e a caracterização do periculum libertatis. Logo, não há que se falar em ilegalidade por vício de fundamentação. De fato, verifica-se acerto na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Quanto ao tema, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se mostram presentes. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos, especialmente pela declaração de uma das vítimas, Beatriz Pereira de Arantes, que apontou, com segurança e convicção, o paciente como a pessoa que foi até sua residência portando uma arma de fogo e atirou contra a pessoa de Francisco, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID 110764875 dos autos de origem). Os elementos constantes do inquérito policial e a denúncia, devidamente recebida pelo juízo a quo, são suficientes, em juízo de cognição sumária, para justificar a custódia cautelar. Por oportuno, confira-se o teor da peça acusatória (ID 154819505 dos autos de origem): FATO 01: No dia 11 de outubro de 2021, por volta de 11h, na Rua 14A, Lote 09, Metropolitana, Núcleo Bandeirante/DF, o denunciado DIÊGO MOURA BRITO, de forma livre e consciente, constrangeu REDIMAR CARVALHO DE MORAES, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação a respeito da localização da vítima FRANCISCO WANDSON LEÃO SILVA, praticando o referido crime com privação da liberdade de Redimar, mediante sequestro. Consta do caderno investigativo que o denunciado DIÊGO MOURA BRITO, armado com uma pistola e valendo-se de um automóvel Toyota-Corolla, cor prata, dirigiu-se até a residência de REDIMAR CARVALHO DE MORAES e o obrigou a embarcar no carro, levando-o, sob a mira da arma de fogo, até a cidade de Valparaíso/GO. O denunciado informou que a vítima FRANCISCO WANDSON, amigo de REDIMAR, devia determinada quantia relacionada à compra de um automóvel, e ameaçou matar REDIMAR, caso este não falasse o endereço da casa de FRANCISCO. Sob coação, REDIMAR foi obrigado a fornecer ao denunciado o endereço onde estava FRANCISCO. Um comparsa do denunciado embarcou no carro e todos foram até o Riacho Fundo II, onde se encontrava FRANCISCO. FATO 2: No dia 11 de outubro de 2021, por volta de 12h, na QN 12C, Conjunto 2, Riacho Fundo II/DF, o denunciado DIÊGO MOURA BRITO, atuando de forma livre e consciente, agindo com inequívoca intenção de matar, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima FRANCISCO WANDSON LEÃO SILVA atingindo-o pelas costas, causa suficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 110765674 e ID 123975205. FATOS 3 e 4: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado DIÊGO MOURA BRITO, também de forma livre e consciente subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, um aparelho celular, Iphone, marca Apple, IMEI 356711086901438, de propriedade da vítima FRANCISCO WANDSON. Conforme apurado, a vítima FRANCISO WANDSON encontrava-se na residência acima mencionada, quando o denunciado DIÊGO e seu comparsa chegaram ao local. O denunciado, armado com uma pistola, bateu à porta da casa e ameaçou matar a namorada da vítima, Sra. Beatriz. P.A., afirmando que a vítima não havia pago integralmente o financiamento (ágio) do veículo Ford/Fiesta que estava na garagem. Na sequência, com arma em punho e apontada para Beatriz, DIÊGO entrou no imóvel e subtraiu o aparelho celular, acima descrito, pertencente a Francisco. A vítima FRANCISCO ao perceber a presença de um indivíduo armado no interior da residência, tentou correr pelo portão frontal do imóvel, porém o denunciado o avistou e o seguiu até a via pública, onde efetuou disparos em direção ao ofendido, atingindo-o com um disparo letal nas costas, sem chance de defesa. O móvel do crime é torpe, uma vez que o denunciado matou a vítima em razão de uma dívida que ainda não havia sido integralmente quitada por Francisco, envolvendo o ágio de um veículo Ford/Fiesta, placa JKO4305/DF. Além disso, o denunciado fez uso de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, pois surpreendeu o ofendido com disparos de arma de fogo enquanto a vítima estava de costas, sem qualquer chance de defesa. Ante todo o exposto, o denunciado DIÊGO MOURA BRITO incorreu nas penas do artigo 1o, inciso I, alínea "a", na forma do art. 1o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97 (fato 1), art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (fato 2), art. 147, caput, do CP e artigo 157, §2o-A, inciso I, do mesmo Código (fatos 3 e 4), requer o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que seja recebida a presente denúncia e instaurada o respectivo processo criminal, citando-se o denunciado para todos os termos do processo, até julgamento final e condenação, com fixação de valor mínimo de reparação pelos danos morais e materiais causados pela prática da infração penal. (destaques do original) Diante disso, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O periculum libertatis, por sua vez, afigura-se pela extrema gravidade dos fatos, praticados em plena luz do dia, com violência e audácia, revelando periculosidade acentuada do agente; pelo risco de intimidação de vítimas e testemunhas, conforme destacado pelo juízo de origem; e pelo fato de que o paciente permaneceu foragido por mais de dois anos, sendo citado por edital (ID 157869935 dos auto de origem) e localizado apenas em março de 2025, após expedição de mandado de prisão (ID 229140949 dos autos de origem). Sendo assim, a prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A propósito, os documentos apresentados pela Defesa, quais sejam, (i) proposta formal de emprego com data de 30/04/2025 (ID 72733603); (ii) certidão de casamento civil realizado em 22/05/2025 por procuração (ID 72734911 e ID 72734912); (iii) comprovante de residência fixa (ID 72734914); e (iv) certidões de nascimento dos filhos (ID 72733606 e ID 72733607), incluindo laudo médico de um deles diagnosticado com TEA (ID 72734909), não são suficientes para afastar os fundamentos concretos da prisão preventiva, especialmente quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública. Importante destacar que a proposta de trabalho e o agendamento de casamento ocorreram após a prisão do paciente, não se tratando de fatos preexistentes ou que demonstrem mudança substancial no comportamento processual do réu. Além disso, o histórico de evasão por mais de dois anos enfraquece a alegação de enraizamento social e compromete a confiança na eficácia de medidas cautelares alternativas. Outrossim, o paciente não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. Nesse cenário, diante da violência da conduta e da gravidade dos crimes, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de as penas máximas cominadas aos delitos imputados ao paciente, exceto o crime de ameaça, serem superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora